Tribunal: TJDFT
Processo: 0766862-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à concessão/renovação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) hipótese de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Inexiste o vício apontado, porquanto o acórdão externou as razões de decidir no item 5, deixando a parte autora de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema de Repercussão Geral n. 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.